Tribunal: TJDFT
Processo: 0731560-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731560-15.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: DIRCE GURGEL PESSOA AGRAVANTE: HENRIQUE GURGEL PESSOA E SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Henrique Gurgel Pessoa e Silva, representado por Dirce Gurgel Pessoa, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0724966-79.2021.8.07.0001, rejeitou a emenda da petição inicial apresentada pelo ora Agravante após a contestação, ante a discordância da parte requerida, nos seguintes termos: “Ante a discordância da requerida (ID no 102216550), fica prejudicada a análise do pedido de aditamento formulado pela requerente (ID no 100254773). Assim, intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica sobre contestação e documentos apresentados pela requerida. Intimem-se”. Sustenta o Agravante, em síntese, que faz tratamento de equoterapia na Associação Brasileira de Atividades Terapêuticas e Esportivas (Espaço Equestre), desde 2008, e que sempre foi acompanhado pelo professor Jair Antônio de Carvalho, existindo grande afinidade entre ambos. Afirma que, deferida a medida liminar requerida na petição inicial, o Agravado autorizou a realização do tratamento em clínica diversa daquela onde o Agravante é acompanhado. Aduz ser “irrefutável que ficou comprovada a ausência de fundamentação da decisão recorrida e, mais, a situação de desequilíbrio da possibilidade-necessidade quanto ao pagamento da verba alimentar.” (sic) Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que custeie o tratamento de equoterapia do Agravante, a ser realizado na Associação Brasileira de Atividades Terapêuticas e Esportivas (Espaço Equestre). Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada. O preparo está comprovado (Id. 29558107). É breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o Autor pediu, em aditamento “ao pedido de tutela antecipada de urgência já concedida - Id 99393895 -, seja a requerida compelida a autorizar a continuidade do tratamento do requerente – equoterapia – na Associação Brasileira de Atividades Terapêuticas e Esportivas (Espaço Equestre) bem como a arcar com todas as despesas necessárias, justificando-se pelo princípio da necessidade, com a citação da requerida, na pessoa de um de seus representantes legais, com tal finalidade.” Referido pedido não foi apreciado pelo MM. Juiz a quo, pois foi indeferido o pedido de aditamento à petição inicial, ante a discordância da parte demandada, conforme decisão antes transcrita. No presente recurso, o Agravante repete o pedido aditado e rejeitado pelo Juiz, sem impugnar a decisão que o indeferiu. As razões do agravo de instrumento que deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada ensejam o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade. O exame do pedido deduzido neste recurso implicaria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Ademais, segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. O novo Código de Processo Civil prevê que o recurso é cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC/1973, que previa o cabimento do agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses seu cabimento. Na hipótese, verifica-se que a decisão agravada, por ter rejeitado, nos termos do artigo 329, II, do CPC, a emenda à petição inicial apresentada pelo ora Agravante após a contestação, ante a discordância da parte requerida, não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do vigente Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser conhecido o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do vigente Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora